Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA. SOLUÇÃO. PROVA DOS AUTOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. O julgamento desta Corte, pautado em cognição própria das tutelas de urgência, ateve-se às circunstâncias concretas dos autos, que, por hora, revelam ser o melhor interesse da criança que permaneça sob o lar paterno, eis que já firmados vínculos na capital federal.

3. A questão relativa ao estado de saúde da genitora merece ser devidamente analisado, para que se esclareça em que medida o confessado quadro de “ansiedade e depressão” se afigura prejudicial ao sadio desenvolvimento do menor.

4. Nesse estágio, portanto, a controvérsia foi resolvida segundo as provas já produzidas, de tal modo que os dispositivos legais a que se socorre a embargante não imprimiria qualquer resultado diverso, razão porque desnecessárias maiores indagações sobre sua aplicação ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e improvido.